Tribunal: TJES
Processo: 0003595-37.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003595-37.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE OLIMPIO BIANCHI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
E DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por JOSÉ OLÍMPIO BIANCHI contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, suscitou e acolheu, de ofício, preliminar de ilegitimidade ativa do embargante e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, além de alegar julgamento por fundamento não impugnado, caracterizando decisão surpresa, e requer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vício de contradição interna ao reconhecer a natureza pessoal da obrigação decorrente do consumo de energia elétrica e, ao mesmo tempo, afastar a legitimidade ativa do usuário fático; (ii) estabelecer se houve decisão surpresa, vedada pelo ordenamento, diante do reconhecimento ex officio da ilegitimidade ativa sem prévia manifestação das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegada não se caracteriza, pois o fundamento do acórdão repousa na ausência de provas de que o embargante fosse o usuário da unidade consumidora no período objeto do TOI (2013 a 2016), sendo irrelevante o reconhecimento abstrato da natureza pessoal da obrigação sem a comprovação fática da relação jurídica no caso concreto.

Não há vício de decisão surpresa, uma vez que o art. 485, §3º, do CPC autoriza o reconhecimento ex officio de preliminares como a ilegitimidade ativa, além de constar nos autos que a matéria foi amplamente debatida nas apelações, garantindo o contraditório.

A jurisprudência do STJ distingue entre contradição interna no julgado — apta a ensejar embargos — e contrariedade entre o julgado e os argumentos da parte, hipótese não abrangida pelo art. 1.022 do CPC.

O pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais com o único objetivo de prequestionamento não configura vício a ser sanado por embargos, conforme orientação pacífica do STJ, que admite o prequestionamento implícito da matéria jurídica.

O inconformismo do embargante reflete mero dissenso com o resultado da decisão, o que não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a existente entre a decisão e os argumentos da parte.

A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme autoriza o art. 485, §3º, do CPC, desde que a matéria tenha sido debatida no processo, afastando a configuração de decisão surpresa.

Não se exige menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 485, §3º e 1.013; CDC, art. 22, parágrafo único; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
o
r

JOSÉ OLÍMPIO BIANCHI

contra o acórdão ID 9139020, que,
no julgamento da Apelação Cível interposta
por pelo ora embargante e pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
suscitou e acolheu de ofício a preliminar de ilegitimidade ativa do ora embargante e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões ID 9703863
o embargante
argumenta, em síntese,
que

(
1
)
o acórdão incorreu em contradição, porquanto reconheceu a natureza pessoal da obrigação pelo pagamento do serviço de energia elétrica, mas afastou a legitimidade ativa do autor, mesmo diante da demonstração de que foi ele quem usufruiu do serviço no período discutido;
(
2
)
houve julgamento por fundamento não impugnado nas apelações, configurando decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico;
(
3
)
a EDP tinha conhecimento de que o recorrente era o real usuário da unidade consumidora, inclusive sendo o signatário do TOI e destinatário da resposta administrativa;
(4)
a jurisprudência do TJES e do STJ reconhece legitimidade ativa de usuários que não figuram como titulares formais da unidade, inclusive com aplicação do conceito de consumidor por equiparação;
(5)
o acórdão feriu dispositivos legais, notadamente os arts. 17 e 1.013 do CPC, arts. 22, parágrafo único, do CDC, e arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; (VI) requer o prequestionamento para fins recursais.

Assim pede
que sejam sanados os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que a obrigação decorrente do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, devendo ser imputada a quem efetivamente usufrui do serviço, e, ao mesmo tempo, ter afastado a sua legitimidade ativa, quando demonstrado que era o real usuário da unidade.

Todavia, não se vislumbra contradição interna no acórdão. O fundamento adotado para reconhecer a ilegitimidade ativa repousou na ausência de comprovação, nos autos, de que o recorrente fosse o usuário durante o período da cobrança do TOI, o qual se refere aos anos de 2013 a 2016. A análise realizada, com base nos documentos juntados ao processo, destacou que a unidade consumidora estava registrada em nome de terceiro (Edson Basílio Lopes), sem que houvesse vínculo contratual entre a concessionária e o autor, nem mesmo a formalização da alteração da titularidade ou prova de uso contínuo no período apurado.

Ademais, embora o recorrente sustente que era o proprietário do imóvel e que posteriormente o alugou a terceiros, o contrato de locação apresentado demonstra que o imóvel passou a ser ocupado apenas após o período cobrado no TOI, não sendo, portanto, suficiente para alterar a conclusão adotada pelo colegiado.

Portanto, o fundamento adotado no julgado se mostra claro, lógico e coerente com o título executivo apresentado, inexistindo contradição interna ou entre os fundamentos e o dispositivo
do acórdão
.

Ademais, o
inconformismo do
s
embargante
s
não se enquadra
na
hipótese
de contradição que autoriza a modificação do julgado,

conforme

a iterativa jurisprudência do C. STJ:
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Em relação a tese de que o acórdão incorreu em decisão surpresa,
e
mbora a preliminar de ilegitimidade ativa não tenha sido suscitada pela parte adversa, o CPC/2015 autoriza o seu reconhecimento
ex officio
(art. 485, §3º), o que ocorreu, com fundamento nas provas constantes nos autos.

Ademais, ao contrário do sustentado, o recorrente teve plena oportunidade de se manifestar sobre a questão, tanto no curso do processo quanto em sede recursal. O tema da titularidade da unidade consumidora e da legitimidade para discutir débitos de energia elétrica foi amplamente debatido nas apelações. A jurisprudência citada pelo próprio embargante confirma que a legitimidade está condicionada à demonstração da relação jurídica com a concessionária no período dos débitos.

Com isso, resta claro que a questão ventilada no recurso foi enfrentada, ainda que contrariamente ao interesse do embargante, afastando-se, assim, a hipótese de
decisão surpresa
.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Deste modo, não se verifica
m os vícios apontados
pel
o

recorrente
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão
embargado
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e

considero prequestionadas as questões suscitadas pelo embargante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.